Tribunal: TJES
Processo: 5002966-17.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação; Liminar; Anulação de Débito Fiscal; Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2023-08-29

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA. CDA’S ANULADAS
AMPARADAS EM ENTENDIMENTO DA CORTE SUPERIOR. SUCUMBÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA AFERIDA.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIAS. LIMITES LEGALMENTE ESTABELECIDOS
.
ART. 85, §§ 2º, 3º E 5º TODOS DO CPC.
APRECIAÇÃO EQUITATIVA CABÍVEL SOMENTE NAS HIPÓTESES DE IRRISÓRIO O VALOR DA CAUSA OU O PROVEITO ECONÔMICO.
CORTE ESPECIAL DO STJ. TEMA 1076.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO
. 1.
A
Fazenda Pública praticou atos contrários ao que preceituava a Suprema Corte já na vigência da nova interpretação acerca do tema, a qual estava submetida ao rito da repercussão geral, o que revelou a necessidade de atuação específica dos causídicos da executada, atraindo, pois, a condenação ao pagamento da verba sucumbencial.
2
.
A despeito do que foi alegado pelo recorrente, não se pode olvidar que o requerimento de constrição de bens nas execuções fiscais 5005955-30.2021.8.08.0021 e 5001733-53.2020.8.08.0021 ocorreram nos meses de abril, maio e junho de 2022, ou seja, após considerável tempo da publicação do acórdão que modulou os efeitos no RE 808.202 em 16/12/2021, não havendo escusas, portanto, para sua inobservância.
3.

O
percentual a ser fixado, considerado os limites mínimo e máximo, deve ser aplicado sobre o valor da condenação. Não sendo caso de sentença condenatória, incidirão então sobre o proveito econômico obtido pelo “vencedor”. E ainda, caso não seja possível mensurar o proveito obtido, a base de cálculo será o valor dado à causa.
4.

Somente naqueles casos em que for inestimável o proveito econômico obtido, ou quando for muito baixo o valor da causa, é que serão fixados os honorários por apreciação equitativa, obedecidos os critérios estabelecidos nos incisos I, II, III e IV do §2º do artigo 85.
Aplicação do TEMA 1.076/STJ.
5.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002966-17.2022.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MARINA MAZZELLI DE ALMEIDA
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. Subt. José Augusto F. de Souza, designado Relator para a elaboração do acórdão.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
DATA DA SESSÃO: 18/07/2023

R E L A T Ó R I O

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS (RELATORA):-

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. sentença proferida no Id 5115920 pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Públicos Meio Ambiente de Guarapari/ES na
ação anulatória de débito fiscal
ajuizada por MARINA MAZZELLI DE ALMEIDA, impugnando a fixação dos honorários de sucumbência.

Em suas razões recursais (Id 5115931), o Estado apelante sustenta que deve ser reformada a sentença para que afastar a condenação ao pagamento do ônus de sucumbência, eis que não deu causa à propositura da ação.

Afirma que a ora apelada ajuizou na origem ação anulatória postulando a declaração de nulidade das CDA's nºs 03288/2018, 04715/2018, 00246/2019, 06675/2019 e 01588/2021, relativas a cobrança dos valores do Código de Receita n.º 221 (superávit extrajudicial) de fatos geradores nos períodos de Julho/2010 a Julho/2013, Janeiro/2015 a Junho/2016, Janeiro/2016 a Dezembro/2016, Janeiro/2017 a Junho/2017 e Julho/2017 a Dezembro/2017 e, consequentemente, a extinção das Execuções Fiscais de nºs 5000199-11.2019.8.08.0021, 5001733-53.2020.8.08.0021 e 5005955-30.2021.8.08.0021.

Relata que a citação do Apelante ocorreu em 12/07/2022, ou seja, antes que houvesse a decisão definitiva no RE 808.202/RS (Tema 779), sendo que o trânsito em julgado ocorreu apenas em 17/08/2022.

Destaca que promoveu a baixa das respectivas CDA's logo após a citação ocorrida, conforme já informado na Contestação de Id. 17610778.

Argumenta que não se pode atribuir qualquer ônus ao Estado antes de 17/08/2022 (quando transitou em julgado a repercussão geral do Tema 779, ou da sua publicação), tanto que o STF no Tema 733 definiu que a eficácia executiva da declaração de inconstitucionalidade tem como termo inicial a data da publicação do acórdão (art. 28 da Lei n. 9.868/1999), atingindo apenas os atos administrativos e judiciais supervenientes.

Aduz que tanto é assim que o Tema 881 do STJ firmou, recentemente em 2023, a tese de que as decisões proferidas em sede de repercussão geral, após a segurança jurídica do trânsito em julgado, é que interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas referidas relações, respeitadas a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou a anterioridade nonagesimal.

Salienta que em 08/08/2022, em julgamento de Embargos de Declaração, o STF decidiu por modular os efeitos
ex nunc
da Decisão, que reconheceu que o rendimento excedente obtido pelos substitutos/interinos é inconstitucional por violar o teto remuneratório previsto para os servidores públicos, fixando como marco inicial a data de encerramento da sessão virtual, qual seja, o dia 21/08/2020, de modo que ao tempo que as CDA’s foram lavradas, os créditos cobrados eram devidos, e os títulos executivos preenchiam todos os requisitos necessários para a sua formação e ajuizamento.

Alega, ainda, a ausência de interesse processual da apelada diante da inexistência de pretensão resistida do Estado, pois consoante se verifica nos autos, não foi formulado qualquer pedido administrativo no sentido de requerer o cancelamento das CDA's e das DUA's após o julgamento pelo STF.

Sustenta que não é justa a condenação do Estado ao pagamento dos honorários advocatícios na presente ação (ajuizada antes do trânsito em julgado da modulação de efeitos da Decisão no Tema 779 do STF) e sem que houvesse qualquer pedido administrativo para uma solução consensual.

Por fim, subsidiariamente, requer que os honorários de sucumbência sejam fixados por apreciação equitativa conforme previsão do artigo 85, §8º, do CPC, diante do entendimento jurisprudencial do seu cabimento nos casos em que o sistema tarifado previsto no §3º do mesmo artigo importar em enriquecimento sem causa dos patronos da parte vencedora.

Contrarrazões apresentadas pela apelada requerendo a manutenção da sentença, argumentando que no caso dos autos, foi necessário o ajuizamento da ação anulatória, haja vista que, quase sete meses após a decisão colegiada do Supremo Tribunal Federal, por força da inércia do Estado, a apelada se via diante das mesmas execuções fiscais ativas como também de novos pedidos de penhora e constrição formulados pelo Recorrente no bojo daquelas demandas.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

*

V O T O

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS (RELATORA):-

Conforme relatado, o apelante
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
pretende a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Públicos Meio Ambiente de Guarapari/ES na
ação anulatória de débito fiscal
ajuizada por MARINA MAZZELLI DE ALMEIDA, para afastar a condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência, ou subsidiariamente, que sejam fixados conforme previsão dos do §8º do artigo 85, do CPC por apreciação equitativa.

O Estado apelante sustenta, em síntese, que não deu causa ao ajuizamento da ação anulatória, pois quando lavradas as certidões de dívida ativa e ajuizadas as execuções fiscais em face da ora Apelada, os títulos executivos preenchiam todos os requisitos necessários para a sua formação e ajuizamento, bem como que a sua citação ocorreu em 12/07/2022, ou seja, antes que houvesse a decisão definitiva no RE 808.202/RS (Tema 779), sendo que o trânsito em julgado ocorreu apenas em 17/08/2022, tendo promovido a baixa das respectivas CDA's logo após a citação ocorrida, conforme já informado na Contestação de Id. 17610778.

Por sua vez, a parte apelada, em sede de contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença, argumentando a necessidade do ajuizamento da ação anulatória, haja vista que, quase sete meses após a decisão colegiada do Supremo Tribunal Federal, por força da inércia do Estado, a apelada se via diante das mesmas execuções fiscais ativas como também de novos pedidos de penhora e constrição formulados pelo Recorrente no bojo daquelas demandas.

Pois bem,

in casu,
a r. sentença julgou procedente o pedido formulado para declarar a nulidade das CDA’s nºs. 03288/2018, 04715/2018, 00246/2019, 06675/2019 e 01588/2021, relativas à cobrança dos valores do Código de Receita n.º 221 (superávit extrajudicial) no período de Agosto de 2013 a Dezembro de 2013; Fevereiro de 2014 a Dezembro de 2014; meses de janeiro, março, abril, julho, agosto, outubro, novembro e dezembro de 2015; janeiro de 2015 a junho de 2016; julho de 2017 a dezembro de 2018, e dos próprios executivos delas originados,
diante da modulação dos efeitos determinada pelo E. STF no julgamento dos Embargos de Declaração do Tema nº 779, determinou a aplicação da tese
somente
a partir da
data do encerramento da sessão de julgamento virtual, qual seja: 21/08/2020.

Além disso, fixou os honorários advocatícios de sucumbência, nos seguintes termos:
FIXO, portanto, a verba honorária no percentual de 10% (dez por cento) para a faixa inicial do inc. I do § 3º do art. 85 do CPC/2015, e, naquilo que a exceder, no percentual de 8% (oito por cento) para a faixa subsequente do inc. II do § 3º do art. 85 do CPC/2015, nos termos do § 5º do art. 85 do CPC/2015, tomando-se como base de cálculo o valor atualizado da causa.

Analisando detidamente os autos, constato que a petição inicial foi protocolada em 06/05/2022 (Id 5115612), e devidamente citado, o Estado apresentou Contestação em 12/09/2022
com reconhecimento do pedido principal mas discussão quanto à sucumbência
(Id 5115901).

No tocante ao julgamento do RE 808/202 – Tema nº 779, compulsando o andamento processual no sítio eletrônico do E. STF verifica-se que foi julgado o mérito da repercussão geral em 24/08/2020, tendo sido fixada a seguinte tese: “
Os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II, e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República
".

Após, opostos Embargos de Declaração, houve o julgamento dos aclaratórios
em 19/10/2021
para modular os efeitos do acórdão a partir da data de encerramento da sessão de julgamento virtual (21/08/2020), julgamento em face do qual foram opostos novos Embargos de Declaração os quais foram acolhidos em
13/06/2022
para esclarecer que a modulação dos efeitos da decisão:

(i) alcança somente os valores excedentes ao teto constitucional efetivamente recebidos pelos substitutos ou interinos até 21/8/20 que não tenham sido repetidos;

(ii) relativamente aos casos nos quais já se aplicou o teto constitucional em período anterior a essa data, não determina que devem ser pagos aos substitutos ou interinos os valores excedentes que esses não receberam até então;

(iii) não impõe o desfazimento de eventual repetição de valores excedentes já realizada pelos substitutos ou interinos.

A ata desse julgamento foi publicada em
15/06/2022
e o recurso transitou em julgado em
17/08/2022.

Por todo o exposto, conclui-se que na ocasião do ajuizamento da ação anulatória ainda estava pendente o exame definitivo do Supremo Tribunal Federal em relação à eficácia da decisão que declarou a inconstitucionalidade dos valores excedentes ao teto constitucional (
superávit
) percebidos pelos substitutos/interinos das serventias extrajudiciais.

Assim sendo, aplicando-se o
princípio da causalidade
, não é possível imputar ao Estado Apelante os ônus da sucumbência, haja vista que não deu causa ao ajuizamento da ação, tampouco poderia efetivar o cancelamento das CDA’s impugnadas antes do trânsito em julgado do precedente vinculante.

Com a mesma orientação, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já entendeu que
há situações em que, mesmo não sucumbindo no plano do direito material, a parte vitoriosa é considerada como geradora das causas que produziram o processo e todas as despesas a ele inerentes.
(STJ; REsp 1.835.174; Proc. 2019/0258715-6; MS; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; Julg. 05/11/2019; DJE 11/11/2019).

Inclusive, sequer há interesse processual da parte apelada no manejo da pretensão anulatória, considerando que tal matéria (aplicação do entendimento firmado em sede de modulação dos efeitos da repercussão geral) deveria ter sido suscitada no bojo das Execuções Fiscais ajuizadas anteriormente, já que a consequência prática (extinção) seria a mesma, não havendo necessidade/utilidade de veicular tal pretensão em outra demanda.

Importa salientar, ainda, que não houve resistência do Estado apelante na presente demanda, tendo reconhecido expressamente o pedido e cancelado as CDA’s, apenas manifestando-se em relação à distribuição do ônus de sucumbência.

Ademais, em situações envolvendo a Fazenda Pública, o E. STF possui entendimento no sentido de que
é possível o arbitramento de honorários advocatícios por apreciação equitativa, na forma do disposto no artigo 85, §8º, CPC, quando,
diante das circunstâncias do caso
, a fixação dos honorários sucumbenciais vinculados ao valor da causa gerar à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta.
(Cf. ACO 637 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno; ACO 1.650-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno e ACO 2988 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 10-03-2022 PUBLIC 11-03-2022)

Logo, sem maiores delongas, considerando o elevado valor atribuído à causa (R$ 1.279.736,29), combinando a incidência dos princípios da causalidade (evitabilidade da disputa) e da sucumbência (art. 85,
caput,
CPC), e na esteira da orientação do Excelso Pretório supramencionada, entendo que deve ser reformada a sentença para manter a condenação do Estado apelante, porém, fixar os honorários no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Por tais razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença fixando os honorários sucumbenciais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), na forma do artigo 85, §8º, do CPC.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA:-

Eminente Presidente, peço vista dos autos.

*

DATA DA SESSÃO: 25/07/2023

V OTO

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA:-

Senhor Presidente.

Na sessão do dia
18.07.2022
, pedi vista dos autos para melhor analisar o voto proferido pela culta Relatora Des. Marianne Judice de Mattos, cujo desfecho foi para
dar parcial provimento
ao recurso, fixando equitativamente os honorários sucumbenciais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do § 8º do art. 85 do CPC.

Pois bem.

De saída, adianto que a proposição de divergência recairá tão somente quanto a fixação dos honorários advocatícios, notadamente porque não se verifica hipótese excepcional para fixação dos honorários advocatícios mediante apreciação equitativa. Explico.

Rogando as devidas vênia a culta Relatora e aos demais colegas que enxergam de forma diversa, entendo não ser possível alterar os parâmetros estabelecidos em lei, à exceção das causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando valor da causa for muito baixo, hipótese essa que cabível sua fixação por apreciação equitativa.

Assim, o percentual a ser fixado, considerado os limites mínimo e máximo, deve ser aplicado sobre o valor da condenação. Não sendo caso de sentença condenatória, incidirão então sobre o proveito econômico obtido pelo “vencedor”.
E ainda, caso não seja possível mensurar o proveito obtido, a base de cálculo será o valor dado à causa.

Somente naqueles casos em que for inestimável o proveito econômico obtido, ou quando for muito baixo o valor da causa, é que serão fixados os honorários por apreciação equitativa, obedecidos os critérios estabelecidos nos incisos I, II, III e IV do §2º do artigo 85.

Esse é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

O arbitramento da verba honorária por equidade, prevista no art. 85, § 8º. do Código Fux, deve ser aplicado somente de forma subsidiária e excepcional, quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. Assim, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, se não estiverem configuradas essas hipóteses, os honorários advocatícios devem ser fixados nos termos do art. 85, § 2º, caput, e I a IV do Código Fux, com percentuais delimitados no § 3º. do dispositivo. Precedentes da Primeira e Segunda Turmas: AgInt no REsp. 1.824.108/DF, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 12.3.2020; AgInt no AREsp. 1.543.880/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 17.3.2020.
(AgInt no REsp 1867453/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 17/06/2020).

Ademais, é de se ressaltar que a
Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, através do julgamento do REsp. 1.850.512/SP (TEMA 1.076)
fixou a seguinte tese:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Considerando que não houve alteração deste entendimento ainda que pendente análise do Recurso Extraordinário, mantém-se hígida em suas conclusões referido TEMA, motivo pelo qual entendo que honorários devem ser fixados no percentual na forma escalonada em sentença, na medida que enquadrado nos parâmetros do recurso repetitivo.

Desta forma, com as mais honrosas vênias a Relatora, apresento proposição de voto
DIVERGENTE
para
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do Estado do Espírito Santo.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Eminente Presidente, peço vista dos autos.

*

DATA DA SESSÃO: 08/08/2023

V OTO

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

E. Pares,

Com o fito de rememorar Vossas Excelências, trata-se de recurso apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Públicos Meio Ambiente de Guarapari/ES que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal ajuizada por
MARINA MAZZELLI DE ALMEIDA
, que julgou procedente o pedido formulada na inicial e fixou honorários de sucumbência “no percentual de
10% (dez por cento)
para a faixa inicial do inc. I do § 3º do art. 85 do CPC/2015, e, naquilo que a exceder,

no percentual de 8% (oito por cento)
para a faixa subsequente do inc. II do § 3º do art. 85 do CPC/2015, nos termos do § 5º do art. 85 do CPC/2015, tomando-se como base de cálculo o valor atualizado da causa”.

A E. Relatora –
Desembargadora

Marianne Judice de Mattos
–,
deu parcial

provimento
ao recurso, fixando equitativamente os honorários sucumbenciais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do § 8º do art. 85 do CPC.

O E.
Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza
abriu divergência para conhecer e negar provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo porque (i) “não se verifica hipótese excepcional para fixação dos honorários advocatícios mediante apreciação equitativa”; (ii) deve ser aplicado o entendimento do Tema 1.076 da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

Então, pedi vista dos autos para melhor apreciar a questão posta a julgamento.

Pois bem.

Após analisar detidamente os autos, não tenho dúvidas em acompanhar o entendimento adotado no voto divergente porque orienta o colendo Superior Tribunal de Justiça que: “A sentença, como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/2015”(REsp 1672406/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22-08-2017, DJe 13-09-2017).

Desta forma, considerando que a respeitável sentença recorrida foi proferida em 15 de dezembro de 2022 (id. 5115920), após a entrada em vigor do novo Código de Processo civil, deve ser observada as regras dispostas no art. 85 do CPC/2015.

Deste modo, o CPC/2015 dispõe que a fixação de honorários advocatícios nas causas em que a Fazenda Pública for parte deve obedecer o disposto no art. 85 do CPC/2015 que preceitua que:

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

Assim, é necessário a observância dos parâmetros estabelecidos pelo CPC/2015, já tendo este egrégio Tribunal de Justiça decidido que o arbitramento dos honorários “
nos casos em que a Fazenda Pública for parte deve obedecer, de forma sucessiva, os seguintes parâmetros: 1º) adoção dos critérios previstos no § 3º do art. 85 do CPC, incidentes sobre o valor da condenação ou do proveito econômico; 2º) quando não for possível identificar o proveito econômico ou, ainda, o mesmo for ínfimo, os honorários serão estabelecidos pelos percentuais do mesmo parágrafo, tendo por base, todavia, o valor da causa, na forma do art. 85, § 8º do CPC e, por último, nas demandas em que o valor da causa for muito baixo, 3º) o arbitramento dos honorários será fixado de maneira equitativa pelo julgador, adotando-se os incisos do § 2º do art. 85 do Codex Processual
”. (TJES, Apelação Cível n. 0022747-83.2014.8.08.0347 relator: Telemaco Antunes de Abreu Filho - Relator Substituto : Julio Cesar Costa de Oliveira, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível , Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação No Diário: 13/03/2020).

Deste modo, apenas é cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nas hipóteses previstas no §8º do art. 85 do CPC: “Nas causas em que for
inestimável ou irrisório o proveito econômico
ou, ainda, quando
o valor da causa for muito baixo
, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2º”.

Por sinal, destaco que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça está realizando o julgamento do Tema Repetitivo 1076 a fim de definir o alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. E, embora o tema ainda esteja em fase de julgamento, destaco que o relator dos recursos - Resp 1.877.883, 1.850.512, 1.906.623 e 1.906.618 - o Sr. Minisitro Og. Fernandes já votou pela fixação das seguintes teses: “(i)
a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

E, como bem salientado, no voto divergente:
“Considerando que não houve alteração deste entendimento ainda que pendente análise do Recurso extraordinário, mantém-se hígida em suas conclusões referido TEMA, motivo pelo qual entendo que honorários devem ser fixados no percentual na forma escalonada em sentença, na medida que enquadrado nos parâmetros do recurso repetitivo”.

Assim, sendo desnecessários outros apontamentos, pedindo vênia a Relatora,
ACOMPANHO a divergência instaurada
para fim de conhecer e negar provimento ao recurso.

É como voto.

*

PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Egrégia câmara, com base no art. 942 do Novo CPC e no art. 30 de nosso Regimento Interno, convocaremos a desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira e o Desembargador Robson Luiz Albanez para, na próxima sessão, prosseguirmos com o julgamento deste processo.

Os autos seguirão com vista para a Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

*

DATA DA SESSÃO: 15/08/2023

A SRª ADVOGADA ÉRICA PIMENTAL:-

Boa tarde colenda Primeira Câmara Cível, cumprimento a todos os presentes e quebro um pouco o protocolo para cumprimentar na pessoa do estagiário da Procuradoria, Carlos, que representa essa nova geração que vem atuar no nosso mundo jurídico.

Ontem eu estava na palestra da Ilustríssima e Excelentíssima Ministra Cármen Lúcia e ela falava sobre o direito que não pode mais ser binário. A gente não pode pensar mais no direito como quem perde e quem ganha. E nós, profissionais do direito, viemos dessa formação extremamente litigante, em que a gente estudava tanto de processo civil e tanto de recurso.

Nesse caso concreto vim falar sobre exatamente uma situação em que o Estado não apresentou resistência à lide, porque o Estado, com muito esforço, vem tentando se adequar a esse novo mundo, esse mundo da consensualidade e do reconhecimento do pedido.

Nesse caso concreto, estamos discutindo o Tema 779 do STF. Esse tema veio para sedimentar um assunto que já estava sendo decidido no STF.

E o Tema 779 do STF, o que ele sedimentou? Ele falou que aos interinos se sujeita o limite do teto constitucional dos ministros do STF. Então, o superávit do cartório extrajudicial deve ser recolhido. Porém, posteriormente a esse tema ter sido sedimentado, aliás, ter sido publicada essa decisão, foram apresentados embargos de declaração que apenas modularam esse efeito.

O STF continuou entendendo que os interinos devem se sujeitar ao teto constitucional, mas que daquela data da decisão para trás, essa cobrança não deveria ser devida. E modulou, também, que quem houvesse pago, aqueles interinos que estavam respeitando o teto, que eram as decisões do CNJ naquele momento e eram, também, as decisões do STF, não teriam direito de repetição.

Então, nesse caso concreto, a autora ajuizou essa ação e o Estado foi citado em 12 de julho do ano passado.

Então, temos aqui uma lide que com menos de um ano chegou a esse Tribunal.

Quando a citação do Estado aconteceu, nós não tínhamos ainda o trânsito em julgado da decisão do STF. Essa decisão foi dada em controle difuso num Recurso Extraordinário do Rio Grande do Sul. A gente tinha notícia da decisão, porque tinha sido publicada no site do STF, mas nós não tínhamos o acórdão, nós não tínhamos o certificado do trânsito em julgado. E por causa do Tema 733 e do Tema 881, ambos do STF, o Estado só pode cumprir aquele efeito vinculante da decisão com o trânsito em julgado.

Pois bem, no prazo de contestação o Estado entendeu por bem, realmente não apresentando resistência à demanda, em cancelar as CDAs. E quando o Estado apresenta a nossa contestação, a gente apenas informa que a CDA já foi anulada, em razão da modulação do Tema 779, e discutimos apenas a causalidade da ação. Quando esse tema foi modulado, o Estado tinha inúmeras CDAs na mesma situação dessa ação anulatória. Nós fizemos uma força tarefa e anulamos administrativa-mente todas essas CDAs.

Mas nesse caso concreto, e foram pouquíssimos, no universo de mais de 100 CDAs anuladas, sobre superávit de cartórios extrajudiciais, a gente teve apenas três demandas ajuizadas, realmente. E dessas três, no mesmo mês em que essa demanda que nós estamos aqui analisando em grau de apelação foi ajuizada, outra demanda na Primeira Vara dos Feitos de Vitória também foi ajuizada; só que lá o juiz extinguiu de plano a ação justamente porque o autor não havia comprovado a resistência do Estado em cumprir o Tema 779.

Então, a gente está rogando aqui pela análise do caso concreto para que V.Exªs entendam essas situações que levaram ao juizamento dessa ação. Se essa ação não tivesse sido ajuizada, a CDA também teria sido anulada, como foram anuladas quase todas as CDAs. Quem deu causa à demanda foi a autora, na forma do art. 85, parágrafo 10, porque teve, também, aqui a perda superveniente do objeto antes de apresentarmos a contestação a gente reconheceu a pretensão.

Ou caso V.Exªs entendam que a sucumbência deve ser arcada pelo Estado do Espírito Santo que, ao menos, fixe-se em apreciação equitativa no art. 85, parágrafo 8. E por quê? Porque aqui nós estamos falando de uma demanda em que o valor da causa foi de quase um milhão e trezentos reais. Não teve dilação probatória, em menos de um ano teve sentença, o Estado não resistiu à pretensão. Então, são muitos motivos que justificam a apreciação equitativa.

Citarei, por fim, o Recurso Extraordinário 1415786, de Pernambuco, em que neste ano, fevereiro de 2023, o ilustre Ministro Roberto Barroso arbitrou, numa causa em que o valor da causa era mais de 15 milhões, honorários de forma equitativa. Justamente porque naquele caso concreto, de Pernambuco, a ação havia sido julgada e não tinha tido nem dilação probatória.

Então, era justo, naquele caso concreto, que a União pagasse os honorários de forma equitativa. E aqui, nesse caso concreto, a gente reconheceu a pretensão antes de se encerrar o nosso prazo de contestação.

Então, por isso, eu rogo pelo provimento da apelação.

*

V O T O

PEDIDO DE VISTA

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Antes de proceder ao exame da questão, recobro aos eminentes pares que, conforme exposto pela Desembargadora Relatora, trata-se de
apelação cível
interposta pelo
Estado do Espírito Santo

contra sentença de id 5115920, proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari, que, na
ação anulatória
ajuizada por
Marina Mazzelli de Almeida
, julgou procedente o pleito autoral, declarando a nulidade das
CDA’s nºs. 03288/2018, 04715/2018, 00246/2019, 06675/2019 e 01588/2021 e

condenando o ente federado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados
no percentual de
10% (dez por cento)
para a faixa inicial do inc. I do § 3º do art. 85 do CPC/2015, e, naquilo que a exceder,

no percentual de 8% (oito por cento)
para a faixa subsequente do inc. II do § 3º do art. 85 do CPC/2015, nos termos do § 5º do art. 85 do CPC/2015, tomando-se como base de cálculo o valor atualizado da causa.

Ao iniciar a votação, a eminente Relatora, Desembargadora
Marianne Júdice de Mattos
, se manifestou pelo
provimento parcial do apelo
, a fim de fixar os honorários, por apreciação equitativa, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Após pedir vista, o preclaro Des. Substituto
José Augusto Farias de Souza

inaugurou divergência
para conhecer e negar provimento ao recurso, por entender pela necessidade de se aplicar o Tema nº 1.076 do Superior Tribunal de Justiça. No mesmo sentido se manifestou o insigne Des.
Júlio Cesar Costa de Oliveira
.

Diante do resultado não unânime da apelação e da ausência de quórum para julgar o recurso, decorrente de declarações de impedimento/suspeição de parte dos magistrados que integram esta c. Primeira Câmara Cível, fui convocada para compor o órgão julgador com a implementação da técnica do julgamento estendido, insculpida no art. 942 do Código de Processo Civil.

E, após examinar cuidadosamente o processo e as judiciosas considerações dos nobres Desembargadores, rogando máxima vênia aos eminentes pares, entendo ser o caso de proferir
novo voto divergente
, para
conhecer e dar provimento ao recurso
interposto pelo Estado do Espírito Santo, a fim de extirpar a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Isso porque, consoante bem explicitado pela Desembargadora Relatora, não é possível imputar ao Estado Apelante os ônus da sucumbência, haja vista que não deu causa ao ajuizamento da ação, tampouco poderia efetivar o cancelamento das CDA’s impugnadas antes do trânsito em julgado do precedente vinculante.

Com efeito, salta aos olhos que o crédito inscrito em dívida ativa decorre do não recolhimento da rubrica de superávit extrajudicial (Código de Receita 221) do período em que a requerente figurou como delegatária interina do Cartório do 3º Ofício de Guarapari/ES, no período de agosto de 2013 a dezembro de 2018.

A cobrança da referida verba decorre do entendimento do Poder Judiciário no sentido de que o caráter precário e interino da delegação do recorrente atrai o dever de se submeter ao teto do funcionalismo público (art. 37, inciso XI, da CF/88) e, por conseguinte, de recolher os valores do superavit extrajudicial, nos termos da determinação exarada pela Corregedoria Nacional de Justiça.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, na
sessão virtual de julgamento do dia 21/08/2020, o Supremo Tribunal Federal finalmente reconheceu a
constitucionalidade da orientação administrativa da Corregedoria Nacional de Justiça
e, com isso, estabeleceu a
tese vinculante
no sentido que “
Os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos artigos 37, inciso II, e 236, parágrafo 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do artigo 37, inciso XI, da Carta da República
” (RE nº 808.202/RS, Relator: Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJ 21/08/2020, STF).

Todavia, ao julgar os embargos de declaração opostos em face do referido acórdão, o Pretório Excelso, após acirrada deliberação, concluiu ser necessário
modular os efeitos daquela tese vinculante
, “
a fim de estabelecer como marco temporal para a produção dos efeitos do acórdão embargado a data

em que foi encerrada a sessão de julgamento
”, qual seja,
21/08/2020
.

Assim, a despeito de a posição adotada já ser objeto de razoável consenso na jurisprudência pátria, optou-se pela modulação dos efeitos do precedente vinculante, no escopo de tão somente evitar que os delegatários interinos que continuaram a receber de boa-fé o superavit extrajudicial, com respaldo em decisões administrativas ou judiciais, fossem prejudicados.

Por isso, de acordo com a Suprema Corte, os delegatários interinos que deixaram de recolher o valor dos emolumentos que extrapole o teto constitucionalmente estabelecido para os servidores públicos até antes da data de 21/08/2020 não podem ser compelidos pelo Poder Público a realizar este recolhimento. Daí não se pode concluir, contudo, pela ilegalidade das cobranças efetuadas pela Administração Pública em momento anterior à decisão do STF, não havendo que se cogitar, por exemplo, em repetição do valor já recolhido.

A modulação dos efeitos daquela tese vinculante não objetivou prejudicar a atuação estatal que, em cumprimento à orientação normativa da Corregedoria Nacional de Justiça, durante o período em que estava pendente a resolução definitiva da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, exigiu dos delegatários interinos o recolhimento do superavit extrajudicial.

Logo, conquanto tenha agido com acerto o Juízo de 1º grau ao declarar a nulidade das CDAs, entendo que se equivocou no capítulo decisório referente à distribuição dos ônus sucumbenciais, tendo em vista que
o ente federado não deu causa ao ajuizamento da demanda, porquanto agiu em estrito cumprimento de dever legal, amparado em orientação normativa do CNJ
.

Nesse particular, é conveniente relembrar, quanto aos ônus sucumbenciais, que o órgão julgador deve se atentar ao princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à propositura da demanda é que deve responder pelas despesas daí decorrentes.

Sobre o tema, é clara a lição de Cândido Rangel Dinamarco (
In
Instituições de direito processual civil. Malheiros Editores. 4ª Ed., Vol. 2, p. 633):

“Só por comodidade de exposição alude-se à sucumbência como critério para atribuir o custo final do processo a uma das partes, sabendo-se, no entanto que essa é apenas uma regra aproximativa, ou mero indicador do verdadeiro critério a prevalecer, que é o da causalidade:
deve responder pelo custo do processo, sempre, aquele que houver dado causa a ele ao propor uma demanda improcedente ou sem necessidade, ou ao resistir a ela sem ter razão
”

Seguindo essa linha de intelecção, forçoso convir, tal qual explicitado pela eminente Desembargadora Relatora, que, aplicando-se o princípio da causalidade,
não é

possível imputar ao Estado os ônus sucumbenciais
, eis que não deu causa à propositura da demanda, além de não ter oferecido resistência a pretensão autoral, tendo prontamente reconhecido a procedência do pedido, cancelando as CDAs (id 5115901) – circunstância que atrai, ao menos, a incidência da norma ínsita no art. 90, §4º, do CPC, que determina a redução pela metade dos honorários na hipótese de o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida.

Destarte, muito embora tenha sucumbido na demanda, é induvidoso que a cobrança efetuada pelo Estado se deu com amparo em entendimento dominante da jurisprudência pátria, não havendo que se cogitar em ilegalidade na inscrição em dívida ativa dos referidos créditos. Por isso, não pode ser considerado o responsável pela instauração do processo, o que implica o acolhimento do pleito recursal para afastar a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, por força da aplicação do princípio da causalidade, reiteradamente consagrado na jurisprudência do c. Tribunal da Cidadania (REsp n. 2.053.653/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 6/6/2023).

Por tais razões, sem maiores delongas, rogando mais uma vez as devidas vênias aos demais Desembargadores,
divirjo
das soluções propostas e inauguro nova divergência para
conhecer
e
dar provimento
à apelação cível, a fim de afastar a condenação do Estado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto
.

*

REFORMULAÇÃO DE VOTO

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS (RELATORA):-

Eminente Presidente, tive acesso ao voto da eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira e me convenci das razões colocadas por S.Exª, razão pela qual, reformulo o meu entendimento para acompanhá-la.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Eminentes Pares, como já amplamente propalado, a divergência que ensejou a aplicação do artigo 942 do Código de Processo Civil cinge-se a fixação da verba honorária para a hipótese de cancelamento de débito fiscal.

No caso em tela, a nobre Desª. Marianne Júdice de Mattos, Relatora, fixou de forma equitativa em R$10.000,00 e o culto Des. Subst. José Augusto Farias de Souza inaugurou inicialmente a divergência para registrar a necessidade de arbitramento seguindo os ditames do artigo 85,§3º do CPC, haja vista que somente poderia ser adotada a equidade em caso de discussão de valores ínfimos, o que não seria o caso.

A divergência foi acompanhada pelo ínclito Des. Júlio Cesar de Oliveira.

Abrindo a votação em sede de técnica de julgamento a eminente Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira inaugurou um novo entendimento, oportunidade em que registou a impossibilidade da Fazenda Pública ser condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais, haja vista entender que a modulação dos efeitos realizada pela Suprema Corte, e que teria culminado na extinção das certidões de dívida ativa a seu tempo lançadas, não poderia prejudicar o erário, máxime porque respaldado em entendimento vigente a época.

Feito o breve escorço dos autos, passo a manifestar meu entendimento.

De plano, registro que se estivéssemos aqui a tratar dos tantos casos ordinários que apreciamos no dia a dia, não teria dúvidas em acompanhar o eminente Des. José Augusto Farias de Souza, uma vez que já sedimentado pelo c. STJ o entendimento de que os honorários em face da Fazenda Pública devem obedecer o escalonamento previsto na legislação processual civil, salvo nas hipóteses de valores irrisórios.

Ocorre que, como bem ressaltou a nobre Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, a hipótese em tela é
sui generis
.

E assim digo, porque embora as certidões de dívida ativa tenham sido canceladas pelo Fisco Estadual, não há como se cogitar que este agira de forma temerária a ensejar a sua condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.

Decerto, o cancelamento das certidões de dívida ativa somente ocorreu em razão da interpretação dada a matéria pela Suprema Corte em sede de repercussão geral em agosto de 2020, através do RE 808.202/RS.

O próprio Ministro Relator Dias Tóffoli consignou a necessidade de enfrentamento da questão para pacificá-la ante a patente dúvida objetiva existente no seio jurisprudencial.

Como cediço, até o referido momento (agosto de 2020), a Fazenda Pública estava atuando baseada em entendimento emanado da Corregedoria Nacional de Justiça, da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo e da própria norma constitucional, art. 37, XI, não havendo que se cogitar qualquer abusividade a chancelar a sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

É de se assentar que o Min. Dias Tóffoli ainda ressaltou que a boa fé empregada na modulação dos efeitos para evitar que fossem prejudicados os delegatários que percebiam acima do teto remuneratório constitucional também deveria ser empregada a favor do Estado, uma vez que apenas teria agido em razão da existência de determinação legal, considerando que as cobranças remontam períodos anteriores a 2020, ou seja, quando havia dúvida objetiva sobre o tema.

Assim, por vislumbrar que no caso em tela o Estado do Espírito Santo não deu causa a lavratura das certidões de dívida ativa, outra caminho não vislumbro senão aquele trilhado pela Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, no sentido de dar provimento ao recurso estatal para afastar a sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

É como voto.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Eminente Presidente, peço o retorno dos autos.

*

mmv

SESSÃO DIA: 22/08/2023

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Em razão da nova divergência instaurada pela e. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, pedi nova vista dos autos.

Entretanto, após nova análise da questão, mantenho o posicionamento anteriormente externado para fim de conhecer e negar provimento ao recurso.

É como voto.

*

REFORMULAÇÃO DE VOTO

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença que, após o reconhecimento do pedido pelo Estado do Espírito Santo, ora recorrente, em ação anulatória de débito fiscal, arbitrou honorários de sucumbência em desfavor do referido ente público.

Em breve resumo, proferi voto na sessão pretérita acompanhando a divergência instaurada pela eminente Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira pela impossibilidade de condenação do ente estadual ao pagamento da verba de sucumbência.

Entrementes, após melhor analisar a causa, cheguei a conclusão de que a hipótese em tela merece especial atenção e caminha no sentido da necessidade da fixação da verba sucumbencial.

E assim digo, primeiro, porque a meu entendimento a Fazenda Pública praticou atos contrários ao que preceituava a Suprema Corte já na vigência da nova interpretação acerca do tema, a qual estava submetida ao rito da repercussão geral, o que revelou a necessidade de atuação específica dos causídicos da executada, atraindo, pois, a condenação ao pagamento da verba sucumbencial.

A despeito do que foi alegado pelo recorrente, não se pode olvidar que o requerimento de constrição de bens nas execuções fiscais 5005955-30.2021.8.08.0021 e 5001733-53.2020.8.08.0021 ocorreram nos meses de abril, maio e junho de 2022, ou seja, após considerável tempo da publicação do acórdão que modulou os efeitos no RE 808.202 em 16/12/2021, não havendo escusas, portanto, para sua inobservância.

O segundo motivo decorre do fato de que deve ser observado em casos desse jaez a devida paridade na aplicação do comando emanado da Suprema Corte, o qual verifico ter sido seguido pelo magistrado singular.

Ora, o precedente do Supremo Tribunal Federal em momento algum nulificou situações anteriores a publicação do seu precedente, pelo contrário, ele reafirmou que os interinos que houvessem procedido com o pagamento da cobrança feita pela Fazenda Pública não poderiam requerer a respectiva repetição, uma vez que já consolidada a situação.

Idêntico, a meu entendimento, deve ser o tratamento para as situações em que os interinos careceram do acionamento do Judiciário para discutir o seu direito e no transcurso da demanda sagraram-se vencedores ante o novo posicionamento da Corte Constitucional, pois, do contrário, somente seria beneficiado o erário, que deixaria de devolver os valores recolhidos.

Ora, se mesmo após a publicação do acórdão com efeito erga omnes pelo Supremo Tribunal Federal foi necessário a propositura de ação com vistas a anulação do débito fiscal, por óbvio, não há como ser afastada a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, o que deverá ser regido pelo princípio da causalidade.

E nesse jaez, como se observa, quem dera causa a propositura da ação anulatória foi o próprio recorrente, o Estado do Espírito Santo, não havendo que se falar em inexistência de condenação em tal rubrica.

Registre-se, ainda, que na própria sustentação oral da causídica que representa o recorrente foi reconhecido que muitas outras certidões de dívida ativa foram canceladas em razão do entendimento do STF, todavia, aquelas que embasaram a pretensão da autora ainda não haviam sido, o que demonstra o interesse desta em propor a ação baseada na causalidade gerada pelo exequente.

Assim, considerando essas peculiaridades que foram vislumbradas após uma análise mais profícua do caso, penso que resta justificada a necessidade de fixação de sucumbência.

E sedimentada essa conclusão, passo a análise do quantum a ser fixado a título de honorários de sucumbência.

Nesse toar, registro que caminho no mesmo sentido da divergência inaugurada pelo eminente e culto Des. Subst. José Augusto Farias de Souza, qual seja pela aplicação do método de escalonamento, nos moldes do artigo 85, §§2º e 3º do CPC.

Tal discussão, a meu ver, não demanda maiores elucubrações, na medida em que o Superior Tribunal de Justiça já assentou de forma definitiva a questão (tema 1.076), consignando que apenas deverão ser fixados os honorários de forma equitativa quando tratar-se de hipótese de proveito econômico ou valor da causa ínfimos.

A propósito, vejamos um excerto do acórdão do recurso especial que originou o tema 1.076:

“[...]9. Não se pode alegar que o art. 8º do CPC permite que o juiz afaste o art. 85, §§ 2º e 3º, com base na razoabilidade e proporcionalidade, quando os honorários resultantes da aplicação dos referidos dispositivos forem elevados.
10. O CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu disciplina específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de que quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual aplicável. O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8º ou o § 3º do artigo 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC.
11. O argumento de que a simplicidade da demanda ou o pouco trabalho exigido do causídico vencedor levariam ao seu enriquecimento sem causa - como defendido pelo amicus curiae COLÉGIO NACIONAL DE PROCURADORES GERAIS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL / CONPEG - deve ser utilizado não para respaldar apreciação por equidade, mas sim para balancear a fixação do percentual dentro dos limites do art. 85, § 2º, ou dentro de cada uma das faixas dos incisos contidos no § 3º do referido dispositivo.
12. Na maioria das vezes, a preocupação com a fixação de honorários elevados ocorre quando a Fazenda Pública é derrotada, diante da louvável consideração com o dinheiro público, conforme se verifica nas divergências entre os membros da Primeira Seção. É por isso que a matéria já se encontra pacificada há bastante tempo na Segunda Seção (nos moldes do REsp n. 1.746.072/PR, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, DJe de 29/3/2019), no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%, conforme previsto no art. 85, § 2º, inexistindo espaço para apreciação equitativa nos casos de valor da causa ou proveito econômico elevados.
13. O próprio legislador anteviu a situação e cuidou de resguardar o erário, criando uma regra diferenciada para os casos em que a Fazenda Pública for parte. Foi nesse sentido que o art. 85, § 3º, previu a fixação escalonada de honorários, com percentuais variando entre 1% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo os percentuais reduzidos à medida que se elevar o proveito econômico. Impede-se, assim, que haja enriquecimento sem causa do advogado da parte adversa e a fixação de honorários excessivamente elevados contra o ente público. Não se afigura adequado ignorar a redação do referido dispositivo legal a fim de criar o próprio juízo de razoabilidade, especialmente em hipótese não prevista em lei.
14. A suposta baixa complexidade do caso sob julgamento não pode ser considerada como elemento para afastar os percentuais previstos na lei.[...]” (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

Como se observa, não há espaço para aplicação do princípio da equidade na fixação dos honorários em comento.

Diante do exposto, rogando a devida vênia aos Pares que me antecederam, entendo por bem
reformular o meu voto para acompanhar a divergência capitaneada pelo eminente Des. Subst. José Augusto Farias de Souza, negando provimento ao recurso de apelação cível e mantendo a sentença tal como proferida.

Respeitosamente, é como voto, Sr. Presidente.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Voto: Respeitosamente, peço vista dos autos.

Sessão: 18/07/2023.

Vogal: Desembargador José Augusto Farias de Souza.

_______________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível
nº
5002966-17.2022.8.08.0021

Apelante
:
Estado do Espírito Santo

Apelado:
Marina Mazelli de Almeida

Relator
a
:
Desembargador
a

Marianne Judice de Mattos

1º Vogal
:
D
esembargador
Substituto José Augusto Farias de Souza

Sessão do dia 25.07.2023

VOTO

VISTA

Senhor Presidente
.

N
a sessão do dia
18
.0
7
.202
2
, pedi
vista
dos autos
para melhor analisar
o voto proferid
o
pel
a
cult
a

Relator
a

Des.
Marianne Judice de Mattos
,
cujo desfecho foi para

dar parcial

provimento
ao recurso
,

fixando equitativamente

os honorários
sucumbenciais

em

R$
10
.000,00 (
dez

mil reais), nos termos do § 8º do art. 85 do CPC.

Pois bem.

De saída, adianto que a proposição de divergência recairá tão somente quanto a fixação dos honorários advocatícios, notadamente porque não se verifica hipótese excepcional para fixação dos honorários advocatícios mediante apreciação equitativa. Explico.

Rogando as devidas vênia a culta Relatora e aos demais colegas que enxergam de forma diversa, entendo não ser possível alterar os parâmetros estabelecidos em lei, à exceção das causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando valor da causa for muito baixo, hipótese essa que cabível sua fixação por apreciação equitativa.

Assim, o percentual a ser fixado, considerado os limites mínimo e máximo, deve ser aplicado sobre o valor da condenação. Não sendo caso de sentença condenatória, incidirão então sobre o proveito econômico obtido pelo “vencedor”.
E ainda, caso não seja possível mensurar o proveito obtido, a base de cálculo será o valor dado à causa.

Somente naqueles casos em que for inestimável o proveito econômico obtido, ou quando for muito baixo o valor da causa, é que serão fixados os honorários por apreciação equitativa, obedecidos os critérios estabelecidos nos incisos I, II, III e IV do §2º do artigo 85.

Esse é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

O arbitramento da verba honorária por equidade, prevista no art. 85, § 8º. do Código Fux, deve ser aplicado somente de forma subsidiária e excepcional, quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. Assim, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, se não estiverem configuradas essas hipóteses, os honorários advocatícios devem ser fixados nos termos do art. 85, § 2º, caput, e I a IV do Código Fux, com percentuais delimitados no § 3º. do dispositivo. Precedentes da Primeira e Segunda Turmas: AgInt no REsp. 1.824.108/DF, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 12.3.2020; AgInt no AREsp. 1.543.880/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 17.3.2020.
(AgInt no REsp 1867453/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 17/06/2020).

Ademais, é de se ressaltar que a
Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, através do julgamento do REsp. 1.850.512/SP (TEMA 1.076)
fixou a seguinte tese:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Considerando que não houve alteração deste entendimento ainda que pendente análise do Recurso Extraordinário, mantém-se hígida em suas conclusões referido TEMA, motivo pelo qual
entendo que honorários devem ser fixados no percentual
na forma escalonada em sentença,
na medida que enquadrado nos parâmetros do recurso repetitivo
.

Desta forma, com as mais honrosas vênias a Relatora, apresento proposição de voto
DIVERGENTE
para
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
a
o recurso
do Estado do Espírito
S
anto
.

É como
voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002966-17.2022.8.08.0021.

A
PELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA
:
MARINA MAZZELLI DE ALMEIDA

RELATOR
A
:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO - VISTA

E. Pares,

Com o fito de rememorar Vossas Excelências, trata-se de recurso apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Públicos Meio Ambiente de Guarapari/ES que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal ajuizada por
MARINA MAZZELLI DE ALMEIDA
, que julgou procedente o pedido formulada na inicial e fixou honorários de sucumbência “no percentual de
10% (dez por cento)
para a faixa inicial do inc. I do § 3º do art. 85 do CPC/2015, e, naquilo que a exceder,

no percentual de 8% (oito por cento)
para a faixa subsequente do inc. II do § 3º do art. 85 do CPC/2015, nos termos do § 5º do art. 85 do CPC/2015, tomando-se como base de cálculo o valor atualizado da causa”.

A E. Relatora –
Des
embargadora

Marianne Judice de Mattos
–,
deu
parcial

provimento
ao recurso, fixando equitativamente os honorários sucumbenciais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do § 8º do art. 85 do CPC.

O E.
Des
embargador
Substituto José Augusto Farias de Souza
abriu divergência para conhecer e negar provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo porque (i) “não se verifica hipótese excepcional para fixação dos honorários advocatícios mediante apreciação equitativa”; (ii) deve ser aplicado o entendimento do Tema 1.076 da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

Então, pedi
vista dos autos para melhor apreciar a questão posta a julgamento.

Pois bem.

Após analisar detidamente os autos, não tenho dúvidas em acompanhar o entendimento adotado no voto divergente porque orienta o colendo Superior Tribunal de Justiça que: “A sentença, como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/2015”(REsp 1672406/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22-08-2017, DJe 13-09-2017).

Desta forma, considerando que a respeitável sentença recorrida foi proferida em 15 de dezembro de 2022 (id. 5115920), após a entrada em vigor do novo Código de Processo civil, deve ser observada as regras dispostas no art. 85 do CPC/2015.

Deste modo, o CPC/2015 dispõe que a fixação de honorários advocatícios nas causas em que a Fazenda Pública for parte deve obedecer o disposto no art. 85 do CPC/2015 que preceitua que:

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

Assim, é necessário a observância dos parâmetros estabelecidos pelo CPC/2015, já tendo este egrégio Tribunal de Justiça decidido que o arbitramento dos honorários “
nos casos em que a Fazenda Pública for parte deve obedecer, de forma sucessiva, os seguintes parâmetros: 1º) adoção dos critérios previstos no § 3º do art. 85 do CPC, incidentes sobre o valor da condenação ou do proveito econômico; 2º) quando não for possível identificar o proveito econômico ou, ainda, o mesmo for ínfimo, os honorários serão estabelecidos pelos percentuais do mesmo parágrafo, tendo por base, todavia, o valor da causa, na forma do art. 85, § 8º do CPC e, por último, nas demandas em que o valor da causa for muito baixo, 3º) o arbitramento dos honorários será fixado de maneira equitativa pelo julgador, adotando-se os incisos do § 2º do art. 85 do Codex Processual
”. (TJES, Apelação Cível n. 0022747-83.2014.8.08.0347 relator: Telemaco Antunes de Abreu Filho - Relator Substituto : Julio Cesar Costa de Oliveira, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível , Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação No Diário: 13/03/2020).

Deste modo, apenas é cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nas hipóteses previstas no §8º do art. 85 do CPC: “Nas causas em que for
inestimável ou irrisório o proveito econômico
ou, ainda, quando
o valor da causa for muito baixo
, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2º”.

Por sinal, destaco que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça está realizando o julgamento do Tema Repetitivo 1076 a fim de definir o alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. E, embora o tema ainda esteja em fase de julgamento, destaco que o relator dos recursos - Resp 1.877.883, 1.850.512, 1.906.623 e 1.906.618 - o Sr. Minisitro Og. Fernandes já votou pela fixação das seguintes teses: “(i)
a
fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

E, como bem salientado, no voto divergente:
“Considerando que não houve alteração deste entendimento ainda que pendente análise do Recurso extraordinário, mantém-se hígida em suas conclusões referido TEMA, motivo pelo qual
entendo que honorários devem ser fixados no percentual na forma escalonada em sentença, na medida que enquadrado nos parâmetros do recurso repetitivo”.

Assim, sendo desnecessários outros apontamentos, pedindo vênia a Relatora,
A
COMPANHO
a divergência instaurada
para fim de conhecer e negar provimento ao recurso.

É como voto.

_____

PEDIDO DE NOVA VISTA DOS AUTOS - SESSÃO 15/08/2023

Em razão da nova divergência instaurada pela e. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, pedi nova vista dos autos.

Entretanto, após nova análise da questão, mantenho o posicionamento anteriormente externado para fim de conhecer e negar provimento ao recurso.

É como voto.

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002966-17.2022.8.08.0021

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAD
O:
MARINA MAZZELLI DE ALMEIDA

RELATOR
A
:
DES
EMBARGADOR
A

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, o apelante
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

pretende a reforma da
sentença
proferida
pelo Juízo da

Vara
da Fazenda Pública Municipal
e Estadual
, Registro Públicos Meio Ambiente de
Guarapari
/ES na
ação
anulatória de débito fiscal
ajuizada
por MARINA MAZZELLI DE ALMEIDA
,
para afastar a condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência, ou subsidiariamente, que sejam fixados conforme previsão dos do §8º do artigo 85, do CPC por apreciação equitativa.

O Estado apelante sustenta, em síntese, que não deu causa ao ajuizamento da ação anulatória, pois quando lavradas as certidões de dívida ativa e ajuizadas as execuções fiscais em face da ora Apelada, os títulos executivos preenchiam todos os requisitos necessários para a sua formação e ajuizamento, bem como que a sua citação ocorreu em 12/07/2022, ou seja, antes que houvesse a decisão definitiva no RE 808.202/RS (Tema 779), sendo que o trânsito em julgado ocorreu apenas em 17/08/2022, tendo promovido a baixa das respectivas CDA's logo após a citação ocorrida, conforme já informado na Contestação de Id. 17610778.

Por sua vez, a parte apelada, em sede de contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença, argumentando a necessidade do ajuizamento da ação anulatória, haja vista que, quase sete meses após a decisão colegiada do Supremo Tribunal Federal, por força da inércia do Estado, a apelada se via diante das mesmas execuções fiscais ativas como também de novos pedidos de penhora e constrição formulados pelo Recorrente no bojo daquelas demandas.

Pois bem,

i
n casu,
a
r. sentença
julgou procedente o pedido formulado para
declarar a
nulidade das CDA’s nºs. 03288/2018, 04715/2018, 00246/2019, 06675/2019 e 01588/2021, relativas à cobrança dos valores do Código de Receita n.º 221 (superávit extrajudicial) no período de Agosto de 2013 a Dezembro de 2013; Fevereiro de 2014 a Dezembro de 2014; meses de janeiro, março, abril, julho, agosto, outubro, novembro e dezembro de 2015; janeiro de 2015 a junho de 2016; julho de 2017 a dezembro de 2018, e dos próprios executivos delas originados,
diante da modulação dos efeitos determinada pelo E. STF no julgamento dos Embargos de Declaração do Tema nº 779, determinou
a aplicação da tese
som
ente
a partir da
data do encerramento da sessão de julgamento virtual, qual seja: 21/08/2020.

Além disso,
fixou os honorários advocatícios de sucumbência
, nos seguintes termos:
FIXO, portanto, a verba honorária no percentual de 10% (dez por cento) para a faixa inicial do inc. I do § 3º do art. 85 do CPC/2015, e, naquilo que a exceder, no percentual de 8% (oito por cento) para a faixa subsequente do inc. II do § 3º do art. 85 do CPC/2015, nos termos do § 5º do art. 85 do CPC/2015, tomando-se como base de cálculo o valor atualizado da causa.

Analisando detidamente os autos, constato que a petição inicial foi protocolada em 06/05/2022 (Id 5115612), e devidamente citado, o Estado apresentou Contestação em 12/09/2022
com reconhecimento do pedido principal mas discussão quanto à sucumbência
(Id 5115901).

No tocante ao julgamento do RE 808/202 – Tema nº 779, compulsando o andamento processual no sítio eletrônico do E. STF verifica-se que foi julgado o mérito da repercussão geral em 24/08/2020, tendo sido fixada a seguinte tese: “
Os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II, e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República
".

Após, opostos Embargos de Declaração, houve o julgamento dos aclaratórios
em 19/10/2021
para modular os efeitos do acórdão a partir da data de encerramento da sessão de julgamento virtual (21/08/2020), julgamento em face do qual foram opostos novos Embargos de Declaração os quais foram acolhidos em
13/06/2022
para esclarecer que a modulação dos efeitos da decisão:

(i) alcança somente os valores excedentes ao teto constitucional efetivamente recebidos pelos substitutos ou interinos até 21/8/20 que não tenham sido repetidos;

(ii) relativamente aos casos nos quais já se aplicou o teto constitucional em período anterior a essa data, não determina que devem ser pagos aos substitutos ou interinos os valores excedentes que esses não receberam até então;

(iii) não impõe o desfazimento de eventual repetição de valores excedentes já realizada pelos substitutos ou interinos.

A ata desse julgamento foi publicada em
15/06/2022
e o recurso transitou em julgado em
17/08/2022.

Por todo o exposto, conclui-se que na ocasião do ajuizamento da ação anulatória ainda estava pendente o exame definitivo do Supremo Tribunal Federal em relação à eficácia da decisão que declarou a inconstitucionalidade dos valores excedentes ao teto constitucional (
superávit
) percebidos pelos substitutos/interinos das serventias extrajudiciais.

Assim sendo,
aplicando-se o
princípio da causalidade
,
não é possível imputar ao Estado Apelante
os ônus da sucumbência
,
haja vista que não deu causa ao ajuizamento da ação, tampouco poderia efetivar o cancelamento das CDA’s impugnadas antes do trânsito em julgado do precedente vinculante.

C
om a mesma orientação, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já entendeu que
há situações em que, mesmo não sucumbindo no plano do direito material, a parte vitoriosa é considerada como geradora das causas que produziram o processo e todas as despesas a ele inerentes.
(STJ; REsp 1.835.174; Proc. 2019/0258715-6; MS; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; Julg. 05/11/2019; DJE 11/11/2019).

Inclusive, sequer há interesse processual da parte apelada no manejo da pretensão anulatória, considerando que tal matéria (aplicação do entendimento firmado em sede de modulação dos efeitos da repercussão geral) deveria ter sido suscitada no bojo das Execuções Fiscais ajuizadas anteriormente, já que a consequência prática (extinção) seria a mesma, não havendo necessidade/utilidade de veicular tal pretensão em outra demanda.

Importa salientar, ainda, que não houve resistência do Estado apelante na presente demanda, tendo reconhecido expressamente o pedido e cancelado as CDA’s, apenas manifestando-se em relação à distribuição do ônus de sucumbência.

Ademais, em situações envolvendo a Fazenda Pública, o E. STF possui entendimento no sentido de que
é possível o arbitramento de honorários advocatícios por apreciação equitativa, na forma do disposto no artigo 85, §8º,
CPC, quando,
diante das circunstâncias do caso
, a fixação dos honorários sucumbenciais vinculados ao
valor da causa gerar à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta.
(Cf. ACO 637 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno; ACO 1.650-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno e ACO 2988 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 10-03-2022 PUBLIC 11-03-2022)

Logo, sem maiores delongas, considerando o elevado valor atribuído à causa (R$ 1.279.736,29), combinando a incidência dos princípios da causalidade (evitabilidade da disputa) e da sucumbência (art. 85,
caput,
CPC), e na esteira da orientação do Excelso Pretório supramencionada, entendo que deve ser reformada a sentença para manter a condenação do Estado apelante, porém, fixar os honorários no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Por tais razões
,
D
O
U

PARCIAL
PROVIMENTO a
o recurs
o
para
reformar a sentença fixando os honorários sucumbenciais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), na forma do artigo 85, §8º, do CPC.

É como voto.

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Antes de proceder ao exame da questão, recobro aos eminentes pares que, conforme exposto pela Desembargadora Relatora, trata-se de
apelação cível
interposta pelo
Estado do Espírito Santo

contra sentença de id 5115920, proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari, que, na
ação anulatória
ajuizada por
Marina Mazzelli de Almeida
, julgou procedente o pleito autoral, declarando a nulidade das
CDA’s nºs. 03288/2018, 04715/2018, 00246/2019, 06675/2019 e 01588/2021
e
condenando o ente federado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados
no percentual de
10% (dez por cento)
para a faixa inicial do inc. I do § 3º do art. 85 do CPC/2015, e, naquilo que a exceder,

no percentual de 8% (oito por cento)
para a faixa subsequente do inc. II do § 3º do art. 85 do CPC/2015, nos termos do § 5º do art. 85 do CPC/2015, tomando-se como base de cálculo o valor atualizado da causa.

Ao iniciar a votação, a eminente Relatora, Desembargadora
Marianne Júdice de Mattos
, se manifestou pelo
provimento
parcial
do apelo
, a fim de fixar os honorários, por apreciação equitativa, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Após pedir vista, o preclaro Des. Substituto
Jo
sé Augusto Farias de Souza

inaugurou divergência
para conhecer e negar provimento ao recurso, por entender pela necessidade de se aplicar o Tema nº 1.076 do Superior Tribunal de Justiça. No mesmo sentido se manifestou o insigne Des.
Júlio Cesar Costa de Oliveira
.

Diante do resultado não unânime da apelação e da ausência de quórum para julgar o recurso, decorrente de declarações de impedimento/suspeição de parte dos magistrados que integram esta c. Primeira Câmara Cível, fui convocada para compor o órgão julgador com a implementação da técnica do julgamento estendido, insculpida no art. 942 do Código de Processo Civil.

E, após examinar cuidadosamente o processo e as judiciosas considerações dos nobres Desembargadores, rogando máxima vênia aos eminentes pares, entendo ser o caso de proferir
novo voto divergente
, para
conhecer e dar provimento ao recurso
interposto pelo Estado do Espírito Santo, a fim de extirpar a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Isso porque, consoante bem explicitado pela Desembargadora Relatora, não é possível imputar ao Estado Apelante os ônus da sucumbência, haja vista que não deu causa ao ajuizamento da ação, tampouco poderia efetivar o cancelamento das CDA’s impugnadas antes do trânsito em julgado do precedente vinculante.

Com efeito, salta aos olhos que o crédito inscrito em dívida ativa decorre do não recolhimento da rubrica de superávit extrajudicial (Código de Receita 221) do período em que a requerente figurou como delegatária interina do Cartório do 3º Ofício de Guarapari/ES, no período de agosto de 2013 a dezembro de 2018.

A cobrança da referida verba decorre do entendimento do Poder Judiciário no sentido de que o caráter precário e interino da delegação do recorrente atrai o dever de se submeter ao teto do funcionalismo público (art. 37, inciso XI, da CF/88) e, por conseguinte, de recolher os valores do superavit extrajudicial, nos termos da determinação exarada pela Corregedoria Nacional de Justiça.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, na
sessão virtual
de julgamento do dia
21/08/2020, o Supremo Tribunal Federal finalmente reconheceu a
constitucionalidade da orientação administrativa da Corregedoria Nacional de Justiça
e, com isso, estabeleceu a
tese vinculante
no sentido que “
Os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos artigos 37, inciso II, e 236, parágrafo 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do artigo 37, inciso XI, da Carta da República
” (RE nº 808.202/RS, Relator: Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJ 21/08/2020, STF).

Todavia, ao julgar os embargos de declaração opostos em face do referido acórdão, o Pretório Excelso, após acirrada deliberação, concluiu ser necessário
modular os efeitos daquela tese vinculante
, “
a fim de estabelecer como marco temporal para a produção dos efeitos do acórdão embargado a da
ta
em que foi encerrada a sessão de julgamento
”, qual seja,
21/08/2020
.

Assim, a despeito de a posição adotada já ser objeto de razoável consenso na jurisprudência pátria, optou-se pela modulação dos efeitos do precedente vinculante, no escopo de tão somente evitar que os delegatários interinos que continuaram a receber de boa-fé o superavit extrajudicial, com respaldo em decisões administrativas ou judiciais, fossem prejudicados.

Por isso, de acordo com a Suprema Corte, os delegatários interinos que deixaram de recolher o valor dos emolumentos que extrapole o teto constitucionalmente estabelecido para os servidores públicos até antes da data de 21/08/2020 não podem ser compelidos pelo Poder Público a realizar este recolhimento. Daí não se pode concluir, contudo, pela ilegalidade das cobranças efetuadas pela Administração Pública em momento anterior à decisão do STF, não havendo que se cogitar, por exemplo, em repetição do valor já recolhido.

A modulação dos efeitos daquela tese vinculante não objetivou prejudicar a atuação estatal que, em cumprimento à orientação normativa da Corregedoria Nacional de Justiça, durante o período em que estava pendente a resolução definitiva da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, exigiu dos delegatários interinos o recolhimento do superavit extrajudicial.

Logo, conquanto tenha agido com acerto o Juízo de 1º grau ao declarar a nulidade das CDAs, entendo que se equivocou no capítulo decisório referente à distribuição dos ônus sucumbenciais, tendo em vista que
o ente federado não deu causa ao ajuizamento da demanda, porquanto agiu em estrito cumprimento de dever legal, amparado em orientação normativa do CNJ
.

Nesse particular, é conveniente relembrar, quanto aos ônus sucumbenciais, que o órgão julgador deve se atentar ao princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à propositura da demanda é que deve responder pelas despesas daí decorrentes.

Sobre o tema, é clara a lição de Cândido Rangel Dinamarco (
In
Instituições de direito processual civil. Malheiros Editores. 4ª Ed., Vol. 2, p. 633):

“Só por comodidade de exposição alude-se à sucumbência como critério para atribuir o custo final do processo a uma das partes, sabendo-se, no entanto que essa é apenas uma regra aproximativa, ou mero indicador do verdadeiro critério a prevalecer, que é o da causalidade:
deve responder pelo custo do processo, sempre, aquele que houver dado causa a ele ao propor uma demanda improcedente ou sem necessidade, ou ao resistir a ela sem ter razão
”

Seguindo essa linha de intelecção, forçoso convir, tal qual explicitado pela eminente Desembargadora Relatora, que, aplicando-se o princípio da causalidade,
não
é
possível imputar ao Estado os ônus sucumbenciais
, eis que não deu causa à propositura da demanda, além de não ter oferecido resistência a pretensão autoral, tendo prontamente reconhecido a procedência do pedido, cancelando as CDAs (id 5115901) – circunstância que atrai, ao menos, a incidência da norma ínsita no art. 90, §4º, do CPC, que determina a redução pela metade dos honorários na hipótese de o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida.

Destarte, muito embora tenha sucumbido na demanda, é induvidoso que a cobrança efetuada pelo Estado se deu com amparo em entendimento dominante da jurisprudência pátria, não havendo que se cogitar em ilegalidade na inscrição em dívida ativa dos referidos créditos. Por isso, não pode ser considerado o responsável pela instauração do processo, o que implica o acolhimento do pleito recursal para afastar a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, por força da aplicação do princípio da causalidade, reiteradamente consagrado na jurisprudência do c. Tribunal da Cidadania (REsp n. 2.053.653/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 6/6/2023).

Por tais razões, sem maiores delongas, rogando mais uma vez as devidas vênias aos demais Desembargadores,
divirjo
das soluções propostas e inauguro nova divergência para
conhecer
e
dar provimento
à apelação cível, a fim de afastar a condenação do Estado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto
.

Des.
Eliana Junqueira Munhós Ferreira

APELAÇÃO CÍVEL

Nº
5002966-17.2022.8.08.0021

A
P
TE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
P
DO:
MARINA MAZZELLI DE ALMEIDA

RELATOR
A
:
DES
ª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Composição de Quórum – técnica de julgamento

Eminentes Pares
,
como já amplamente propalado, a divergência que ensejou a aplicação do artigo 942 do Código de Processo Civil cinge-se a fixação da verba honorária para a hipótese de cancelamento de débito fiscal.

No caso em tela, a nobre Desª. Marianne Júdice de Mattos, Relatora, fixou de forma equitativa em R$10.000,00 e o culto Des. Subst. José Augusto Farias de Souza inaugurou inicialmente a divergência para registrar a necessidade de arbitramento seguindo os ditames do artigo 85,
§3º do CPC, haja vista que somente poderia ser adotada a equidade em caso de discussão de valores ínfimos, o que não seria o caso.

A divergência foi acompanhada pelo ínclito Des. Júlio Cesar de Oliveira.

Abrindo a votação em sede de técnica de julgamento a eminente Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira inaugurou um novo entendimento, oportunidade em que registou a impossibilidade da Fazenda Pública ser condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais, haja vista entender que a modulação dos efeitos realizada pela Suprema Corte, e que teria culminado na extinção das certidões de dívida ativa a seu tempo lançadas, não poderia prejudicar o erário, máxime porque respaldado em entendimento vigente a época.

Feito o breve escorço dos autos, passo a manifestar meu entendimento.

De plano, registro que se estivéssemos aqui a tratar dos tantos casos ordinários que apreciamos no dia a dia, não teria dúvidas em acompanhar o eminente Des. José Augusto Farias de Souza, uma vez que já sedimentado pelo c. STJ o entendimento de que os honorários em face da Fazenda Pública devem obedecer o escalonamento previsto na legislação processual civil, salvo nas hipóteses de valores irrisórios.

Ocorre que, como bem ressaltou a nobre Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, a hipótese em tela é
sui generis
.

E
assim digo, porque embora as certidões de dívida ativa tenham
sido canceladas pelo Fisco Estadual,
não há como se cogitar que este agira de forma temerária a ensejar a sua condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.

Decerto, o cancelamento das certidões de dívida ativa somente ocorre
u
em razão da interpretação dada a matéria pela Suprema Corte em sede de repercussão geral
em agosto de 2020, através do RE 808.202/RS.

O
próprio Ministro Relator Dias Tóffoli consignou a necessidade de enfrentamento da questão para pacificá-la ante a patente dúvida objetiva existente no seio jurisprudencial.

Como cediço, até o referido momento
(agosto de 2020)
, a Fazenda Pública estava atuando baseada em entendimento emanado da Corregedoria Nacional de Justiça, da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo e da própria norma constitucional, art. 37, XI, não havendo que se cogitar qualquer abusividade a chancelar a sua condenação ao pagamento
dos honorários sucumbenciais.

É de se assentar que o Min. Dias Tóffoli ainda ressaltou que a boa fé empregada na modulação dos efeitos para evitar que
fossem
prejudicados os delegatários que percebiam acima do teto
remuneratório constitucional
também deve
ria
ser empregada a favor do Estado, uma vez que apenas
teria agido
em razão da existência de determinação legal,
considerando que as cobranças remontam períodos anteriores a 2020,
ou seja, quando havia dúvida objetiva sobre o tema.

A
ssim, por vislumbrar que
no caso em tela o Estado do Espírito Santo não deu causa a lavratura das certidões de dívida ativa, outra caminho não vislumbro senão aquele trilhado pela Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, no sentido de dar provimento ao recurso estatal para afastar a sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

É como voto.

D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

-------------------------------------------------------------------------------------------------

APELAÇÃO CÍVEL

Nº
5002966-17.2022.8.08.0021

A
P
TE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
P
DO:
MARINA MAZZELLI DE ALMEIDA

RELATOR
A
:
DES
ª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

REFORMULAÇÃO DE VOTO

Eminentes Pares
,
cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença que, após o reconhecimento do pedido pelo Estado do Espírito Santo, ora recorrente, em ação anulatória de débito fiscal,
arbitrou honorários de sucumbência em desfavor do referido ente público.

Em breve resumo, proferi voto na sessão pretérita
acompanhando a divergência instaurada pela eminente Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira
pela impossibilidade de condenação do ente estadual ao pagamento da verba de sucumbência.

Entrementes, após melhor analisar a causa, cheguei a conclusão de que a hipótese em tela merece especial atenção
e caminha no sentido da necessidade da fixação da verba sucumbencial.

E assim digo,
primeiro,
porque a meu entendimento a Fazend
a
Pública praticou atos contrários ao que preceituava a Suprema Corte já na vigência d
a nova interpretação acerca do tema,
a qual estava submetida a
o rito da repercussão geral,
o
que revelou a necessidade de atuação específica dos causídicos
da executada
, atraindo, pois, a condenação ao pagamento da verba sucumbencial.

A despeito do que foi alegado pelo recorrente, não se pode olvidar que o requerimento de constrição de bens nas execuções fiscais 5005955-30.2021.8.08.0021 e 5001733-53.2020.8.08.0021 ocorreram nos meses de abril, maio e junho de 2022, ou seja, após considerável tempo da publicação do acórdão que modulou os efeitos no RE 808.202 em 16/12/2021,
não havendo escusas, portanto, para sua
in
observância.

O segundo motivo decorre do
fato de que deve ser observado em casos
desse jaez
a devida paridade
na aplicação do comando emanado da Suprema Corte
,
o
qual verifico ter sido seguid
o
pelo magistrado singular.

Ora, o precedente do Supremo Tribunal Federal em momento algum nulific
ou
situações anteriores a publicação do seu precedente, pelo contrário, ele reafirm
ou
que os interinos que houvessem procedido com o pagamento da cobrança feita pela
F
azenda
P
ública não poderia
m
requerer a respectiva repetição, uma vez que já consolidada a situação.

Idêntico, a meu entendimento, deve ser o tratamento para as situações em que os interinos careceram do acionamento do Judiciário para discutir o seu direito
e no transcurso da demanda sagraram-se vencedores ante o novo
posicionamento da Corte Constitucional, pois, do contrário, somente seria beneficiado o erário, que deixaria de devolver os valores recolhidos.

Ora, se mesmo após a publicação do acórdão com efeito erga omnes pelo Supremo Tribunal Federal foi necessário a propositura de ação com vistas a anulação do débito fiscal, por óbvio, não há como ser afastada a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, o que deverá ser regido pelo princípio da
c
ausalidade.

E nesse jaez, como se observa, quem dera causa a propositura da ação anulatória foi o próprio recorrente,
o Estado do Espírito Santo, não havendo que se falar em inexistência de condenação em tal rubrica.

R
egistre-se, ainda, que na própria sustentação oral da causídica que representa o recorrente foi reconhecido que muitas outras certidões de dívida ativa foram canceladas em razão do entendimento do STF, todavia, aquelas que embasaram a pretensão da autora ainda não haviam sido, o que demonstra o interesse desta em propor a ação baseada na causalidade gerada pelo exequente.

Assim,
considerando essas peculiaridades que foram vislumbradas após uma análise mais profícua do caso, penso que
resta justificada a necessidade de fixação de sucumbência.

E s
edimentada essa conclusão, passo
a análise do quantum a ser fixado a título de honorários de sucumbência.

N
esse toar, registro
que caminho no mesmo sentido da divergência inaugurada pelo eminente e culto Des. Subst. José Augusto Farias de Souza, qual seja pela aplicação do método de escalonamento, nos moldes do artigo 85,
§
§
2º e
3º do CPC.

T
al discussão,
a meu ver,

não demanda maiores elucubrações,
na medida em que o Superior Tribunal de Justiça já assentou de forma definitiva a questão
(tema 1.076)
, consignando que apenas deverão ser fixados os honorários de forma equitativa quando tratar-se de hipótese de
proveito econômico ou
valor da causa ínfimo
s
.

A propósito, vejamos um excerto do acórdão do recurso especial que originou o tema 1.076:

“
[...]9. Não se pode alegar que o art. 8º do CPC permite que o juiz afaste o art. 85, §§ 2º e 3º, com base na razoabilidade e proporcionalidade, quando os honorários resultantes da aplicação dos referidos dispositivos forem elevados.

10. O CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu disciplina específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de que quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual aplicável. O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8º ou o § 3º do artigo 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC.

11. O argumento de que a simplicidade da demanda ou o pouco trabalho exigido do causídico vencedor levariam ao seu enriquecimento sem causa - como defendido pelo amicus curiae COLÉGIO NACIONAL DE PROCURADORES GERAIS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL / CONPEG - deve ser utilizado não para respaldar apreciação por equidade, mas sim para balancear a fixação do percentual dentro dos limites do art. 85, § 2º, ou dentro de cada uma das faixas dos incisos contidos no § 3º do referido dispositivo.

12. Na maioria das vezes, a preocupação com a fixação de honorários elevados ocorre quando a Fazenda Pública é derrotada, diante da louvável consideração com o dinheiro público, conforme se verifica nas divergências entre os membros da Primeira Seção. É por isso que a matéria já se encontra pacificada há bastante tempo na Segunda Seção (nos moldes do REsp n. 1.746.072/PR, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, DJe de 29/3/2019), no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%, conforme previsto no art. 85, § 2º, inexistindo espaço para apreciação equitativa nos casos de valor da causa ou proveito econômico elevados.

13. O próprio legislador anteviu a situação e cuidou de resguardar o erário, criando uma regra diferenciada para os casos em que a Fazenda Pública for parte. Foi nesse sentido que o art. 85, § 3º, previu a fixação escalonada de honorários, com percentuais variando entre 1% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo os percentuais reduzidos à medida que se elevar o proveito econômico. Impede-se, assim, que haja enriquecimento sem causa do advogado da parte adversa e a fixação de honorários excessivamente elevados contra o ente público. Não se afigura adequado ignorar a redação do referido dispositivo legal a fim de criar o próprio juízo de razoabilidade, especialmente em hipótese não prevista em lei.

14. A suposta baixa complexidade do caso sob julgamento não pode ser considerada como elemento para afastar os percentuais previstos na lei.
[...]”
(REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

C
omo se observa, não há espaço para aplicação do princípio da equidade na fixação dos honorários em comento.

Diante do exposto
, rogando a devida vênia aos Pares que me antecederam, entendo por bem
reformular o meu voto para acompanhar a divergência capitaneada pelo eminente Des. Subst. José Augusto Farias de Souza, negando provimento ao recurso de apelação cível e mantendo a sentença tal como proferida.

Respeitosamente, é como voto, Sr. Presidente.

D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Sessão 18.07.23 - Nos termos do art. 145, §1º, do CPC, declaro minha suspeição para atuar no presente feito.º